Tribunal: TJMT
Processo: 0003524-89.2018.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003524-89.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação, Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Resistência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO ALVES DE SOUZA (APELANTE), TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - CPF: 011.879.541-44 (ADVOGADO), GEOVANE DA CRUZ - CPF: 067.950.441-90 (APELANTE), VANNER CARVALHO BERGAMASCHI FILHO (APELANTE), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), BARBARA SOUZA SILVA MONTEIRO - CPF: 714.983.701-87 (ADVOGADO), TAISE TARGINO DA SILVA - CPF: 989.224.911-91 (VÍTIMA), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 064.348.331-48 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANNER CARVALHO BERGAMASCHI FILHO - CPF: 751.927.051-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 064.348.331-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– RECEPTAÇÃO, RESISTÊNCIA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO EM CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA -
P
REJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO [RESISTÊNCIA]
–
TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA – ARESTO DO TJMT – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA RESISTÊNCIA –
MÉRITO –
RECEPTAÇÃO -
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES E CORRÉU – POSSE DOS PRODUTOS FURTADOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ORIGEM LÍCITA NÃO COMPROVADA – ARESTO DO TJMT- ENUNCIADO Nº DO TJMT – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA IMPROCEDENTE - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – DISPARO CONTRA POLICIAIS DURANTE ABORDAGEM – APREENSÃO DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES COM APELANTE – CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - PLEITO ABSOLUTÓRIO IMPERTINENTE –
RECURSO DESPROVIDO – ESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO, DE OFÍCIO.

A localização dos bens furtados em poder do apelante induz seu apossamento e mostra-se suficiente para comprovar o ato de receptar objeto ilícito, em proveito próprio ou alheio, de modo a lhe impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita do bem (TJMT, AP 0001414-33.2017.8.11.0009), fato processual não verificado.

Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelo contexto da apreensão dos produtos furtados em posse do apelante, “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

O porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp nº 1670055/SP).

“Se a autoria do crime de porte irregular de arma de fogo [...] foi devidamente comprovada pelos testemunhos idôneos dos policiais, responsáveis pela prisão do réu e apreensão da arma, não merece qualquer tipo de retoque o édito condenatório ante a satisfatoriedade do contexto probatório.”
(TJMT, AP N.U 0015031-81.2017.8.11.0002)

A pena imposta - inferior a 4 (quatro) anos - e a reincidência justificam o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.364.362/RJ)

Recurso desprovido, com extinção da punibilidade referente à resistência, por ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, mantida a condenação do apelante por receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, com readequação do regime para o inicial semiaberto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0003524-89.2018.8.11.0002 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE (S): GEOVANE DA CRUZ

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por GEOVANE DA CRUZ
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJE 0003524-89.2018.8.11.0002), que o condenou por receptação, resistência e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em concurso material, a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado – arts. 180, “
caput
” e 329, c/c art. 69, todos do CP e art. 14 da Lei nº. 10.826/03 – (ID ) .

O apelante suscita a prescrição da pretensão punitiva do crime de resistência. No mérito,
sustenta que inexistem provas suficientes para as condenações [
receptação e porte ilegal de arma de fogo]
.

Requer o provimento para que seja extinta a punibilidade da resistência pela prescrição e absolvido.

Prequestiona os “
arts. 180, “caput” e 329, ambos do Código Penal, e art. 14 da Lei nº. 10.826/03, em concurso material (art. 69 do Código Penal)”
(ID 209349682).

A 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 209349684).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo acolhimento da prejudicial de prescrição e, no mérito, desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação Criminal. Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido, Receptação e Resistência. Condenação. Irresignação defensiva. Preliminar: Ocorrência da Prescrição da Pretensão Punitiva Estatal Retroativa quanto ao crime de Resistência. Mérito: Pretendida a absolvição no tocante aos crimes de Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido e Receptação. Improcedência. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Pelo improvimento do recurso..”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 214859192)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO RETROATIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante

suscita a ocorrência de prescrição na modalidade retroativa em relação ao crime de resistência.

Vejamos.

A denúncia fora recebida no dia 15.3.2018 (ID 209349654).

O Juízo singular condenou o apelante por resistência a 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, cuja sentença fora publicada em 1.12.2021 (ID 209349660).

Na hipótese de concurso de crimes, a prescrição incide sobre a pena de cada um, isoladamente (CP, art.
329
), de modo que o prazo prescricional corresponde a 3 (três) anos (CP, art. 109, VI).

Por efeito, a prescrição retroativa efetivou-se, visto que entre o recebimento da denúncia [15.3.2018] até a publicação da sentença [1.12.2021] transcorreram-se mais de 3 (três) anos,
ex vi
do art. 110, § 1º, do CP, de modo a se impor a extinção da punibilidade do apelante.

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“
Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (“pena in concreto”), nos termos do artigo 109, VI, c/c o artigo 110, § 1º, ambos do Código Penal
.” (AP N.U 0002000-11.2011.8.11.0032 - Relator: Orlando de Almeida Perri - 14.2.2020)

Com essas considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de GEOVANE DA CRUZ do crime de resistência por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Reconhecida a extinção da punibilidade referente ao delito de resistência (CP, art. 329), delimita-se a pretensão recursal aos crimes de receptação (CP, art. 180) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei nº. 10.826/03, art. 14).

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 18 de fevereiro 2018, na residência localizada na Avenida das Garças, quadra 42, casa 19, Bairro Hélio Ponce de Arruda, município de Várzea Grande, os denunciados GEOVANE DA CRUZ E MARCELO ALVES DE SOUZA, receberam e ocultaram em proveito próprio ou alheio 87 (oitenta e sete) bolsas, 150 (cento e cinquenta) pares de sapatos, 50 (cinquenta) chinelos, 34 (trinta e quatro) pares de sapatos avulsos, 14 (quatorze) pares de sandálias e 05 (cinco) pares de rasteirinhas todos da marca Carmen Steffens, que sabiam ser produtos provenientes de crime.

IV- Apurou-se, também, que no dia 19/02/2018, na residência localizada na Avenida das Garças, quadra 42, casa 19. Bairro Hélio Ponce de Arruda, município de Várzea Grande, neste município, o denunciado GEOVANE DA CRUZ portava arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, calibre 38, n° de série YL359178, com 03 (três) munições de calibre 38, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal[...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece DENÚNCIA em face de [...] GEOVANE DA CRUZ como incurso no artigo 180, caput, art. 288, art. 329 todos do Código Penal e art. 14 da Lei 10.826/2003”
(Michelle de Minada Rezende Villela Germano, promotora de Justiça – ID 209349653).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“
03. RECEPTAÇÃO (3º FATO) Como se sabe, para a configuração do crime de receptação dolosa, exige o tipo penal que o agente adquira, receba, transporte, conduza ou oculte, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime ou mesmo que influencie para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte.

No caso em exame, a materialidade delitiva encontra-se positivada pelos Boletins de Ocorrências (id. 59530344, pgs. 46 e 49), Termo de Exibição e Apreensão (id. 59530344, pg. 56), Termo de Entrega (id. 59530344, pg. 59) e Auto de Avaliação Indireta (id. 59530344, pg. 84), cujos documentos comprovam que os produtos apreendidos na residência onde se encontravam GEOVANE e MARCELO eram produtos de furto.

De outro lado, verifico que se afigura de forma inconcussa a autoria do crime de receptação imputada aos acusados, sob a modalidade dolosa, já que suas versões apresentadas em Juízo, ocasião em que negaram a prática do crime, não merecem credibilidade. [...]

E, muito embora em Juízo MARCELO tenha mudado sua versão, há de se dar total credibilidade ao seu interrogatório policial, notadamente porque estava acompanhado de Advogada, demonstrando não ter havido qualquer espécie de coação para que confessasse a prática do crime. Importante frisar, também, que tanto MARCELO como GEOVANE tentaram empreender fuga quando avistaram a equipe da Polícia Civil, circunstância que reforça ainda mais a convicção de que tinham pleno conhecimento da origem ilícita dos produtos apreendidos na residência.

04. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (4º FATO) A materialidade delitiva restou positivada pelo Boletim de Ocorrência (id. 59530344, pg. 49), Termo de Exibição e Apreensão (id. 59530344, pg. 56) e Laudo Pericial (id. 59530344, pg. 66). A autoria imputada ao acusado GEOVANE, não obstante sua negativa quando ouvido em Juízo, restou satisfatoriamente comprovada. Nesse sentido, registro que o Investigador da Polícia Civil afirmou em juízo que era ele quem portava o revólver, tendo, inclusive, efetuado disparo contra os policiais. Destaco, novamente, que, em se contrapondo a palavra do Policial Civil e a do denunciado, deve prevalecer a versão apresentada pelo agente da Lei. [...]

07. CONCLUSÃO E FIXAÇÃO DAS PENAS

Em suma, a DENÚNCIA é PARCIALMENTE PROCEDENTE para o fim de condenar [...] GEOVANE DA CRUZ nas sanções dos arts. 180, “caput” e 329, ambos do Código Penal, e art. 14 da Lei nº. 10.826/03, em concurso material (art. 69 do Código Penal [...]”
(Luís Augusto Veras Gadelha, juiz de Direito – ID 209349660).

Pois bem.

As materialidades delitivas estão consubstanciadas nos Termos de Exibição e Apreensão (fls. 62 e 64), Termo de Entrega (fls. 65), Auto de Avaliação Indireta (fls. 90) e Laudo Pericial n°

2.3.2018.31053-01 (fls. 305), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos João Paulo de Oliveira, investigador de Polícia (fls. 20), Heber de Cerqueira Soares, investigador de Polícia (fls. 24), Jose Rodrigues Ferreira, investigador de Polícia (fls. 27), Taise Targino da Silva, vítima (fls. 30), Elizabeth Pompeu de Amorim, testemunha (fls. 84), e interrogados Ana Karolina Silva Araújo, adolescente infratora (fls. 32), Marcelo Alvez de Souza, corréu (fls. 36), Vanner Carvalho Bergamaschi Filho, corréu (fls. 46), GEOVANE DA CRUZ, apelante (fls. 41).

Em Juízo, colheram-se as declarações do investigador de Polícia Heber de Cerqueira Soares, da testemunha Elizabeth Pompeu de Amorim, bem como procedeu-se interrogatório da adolescente infratora, dos corréus e do apelante (Relatório de Mídias – ID 209349659).

Dito isso, vejamos os delitos separadamente.

Da receptação:

Verifica-se que em 18.2.2018, por volta das 18h30min, o corréu Vanner Carvalho Bergamaschi Filho subtraiu 87 (oitenta e sete) bolsas, 150 (cento e cinquenta) pares de sapatos, 50 (cinquenta) chinelos, 34 (trinta e quatro) pares de sapatos

avulsos, 14 (quatorze) pares de sandálias e 5 (cinco) pares de rasteirinhas do estabelecimento comercial “Carmen Steffens”, localizado na Avenida Couto Magalhães, nº674, Centro, em Várzea Grande/MT, motivo pelo qual a Polícia Judiciária Civil fora acionada.
Nas diligências, os investigadores de Polícia [João Paulo de Oliveira e Jose Rodrigues Ferreira] localizaram o veículo utilizado no furto [Chevrolet Prisma, Placas FAZ-1202], abordaram o corréu [Vanner Carvalho Bergamaschi Filho] com uma das bolsas subtraídas.

Em sequência, o primeiro corréu indicou a localização dos demais produtos furtados [residência situada à Avenida das Garças, quadra 42, casa nº 19, bairro Hélio Ponce de Arruda, em Várzea Grande/MT], dirigiram-se ao endereço e encontraram os demais objetos no interior da casa, onde estavam GEOVANE DA CRUZ [apelante] e de Marcelo Alvez de Souza [segundo corréu].

Observe-se que todos os bens subtraídos foram encontrados no interior da residência do apelante, ao passo que o segundo corréu afirmou, na Delegacia de Polícia, que ele estava “
vendendo produtos
”, bem como tinha conhecimento que os objetos “
eram furtados
”.

A localização dos bens furtados em poder do apelante induz seu apossamento e mostra-se suficiente para comprovar o ato de receptar objeto ilícito, em proveito próprio ou alheio, de modo a lhe impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita do bem (TJMT, AP N.U 0001414-33.2017.8.11.0009 - Primeira Câmara Criminal - 29.1.2020), fato processual não verificado.

Nesse contexto, os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelo contexto da apreensão dos produtos furtados em posse do apelante, “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Logo, a pretensão absolutória mostra-se improcedente.

Do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido:

Extraem-se das declarações dos investigadores de Polícia [João Paulo de Oliveira e Jose Rodrigues Ferreira e ], em ambas as fases de persecução penal, que, ao chegarem na residência, o apelante “
desferiu um disparo contra eles
” utilizando 1 (um) revólver, marca “Taurus”, calibre .38, municiado com 3 (três) munições de mesmo calibre, o qual fora identificado como armamento subtraído da empresa “
Brinks Segurança e Transportes de Valores
”.

Consoante Laudo Pericial nº 2.3.2018.31053-01 (fls. 305), subscrito por perito oficial criminal [José Roque Arfeli Júnior], as armas e munições “
se mostraram eficientes para produzir tiro
”.

Com efeito, o porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp nº 1670055/SP).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Se a autoria do crime de porte irregular de arma de fogo [...] foi devidamente comprovada pelos testemunhos idôneos dos policiais, responsáveis pela prisão do réu e apreensão da arma, não merece qualquer tipo de retoque o édito condenatório ante a satisfatoriedade do contexto probatório.”
(TJMT, AP N.U 0015031-81.2017.8.11.0002 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2018)

Nesse quadro, o pleito absolutório afigura-se impertinente.

Quanto ao regime, a pena imposta - inferior a 4 (quatro) anos -, as circunstâncias judiciais favoráveis e a reincidência justificam o inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.364.362/RJ - Relator: Min. Jesuíno Rissato - 26.4.2024)

Com essas considerações, recurso
conhecido
para:

1)
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante referente à resistência, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa;

2)
DESPROVER
o recurso, mantendo-se a condenação do apelante por
receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

De ofício,
READÉQUA-SE
o regime de cumprimento de pena para o inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024